Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-21.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-21.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), LETICIA LACERDA DA SILVA - CPF: 122.404.247-61 (ADVOGADO), GILBERTO CEZARIO SANTOS - CPF: 092.251.067-93 (ADVOGADO), TAUHAN SILVA SANTOS - CPF: 747.972.981-20 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 539.653.294-72 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), LUCAS TEOFILO DOS SANTOS - CPF: 041.144.291-07 (APELADO), LILIAN TEOFILO DOS SANTOS - CPF: 035.044.551-60 (APELADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (APELADO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. REVISÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Indenização Securitária com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença condenou a recorrente e o terceiro interessado, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

2. Quatro pontos centrais compõem a controvérsia

(i) a existência ou não de falha na prestação do serviço, diante da negativa de pagamento mesmo após a entrega dos documentos exigidos pelos beneficiários;

(ii) a possibilidade de configuração de dano moral diante da conduta omissiva e da demora excessiva da seguradora em cumprir a obrigação contratual;

(iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, sob a ótica da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa;

(iv) a correção dos critérios adotados na sentença quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovada a apresentação integral da documentação exigida pelos beneficiários, não tendo a seguradora indicado qual documento teria sido eventualmente omitido, em descumprimento ao seu ônus de prova, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4. A recusa injustificada ao pagamento da indenização, mantida por quase três anos após o falecimento da segurada, caracteriza falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ensejando a responsabilidade objetiva da seguradora, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano e está em consonância com os critérios de razoabilidade, sendo incabível sua modificação.

6. A sentença aplicou corretamente os critérios de correção monetária e juros moratórios, conforme entendimento para hipóteses de responsabilidade contratual.

7. O pedido de majoração formulado pelos autores em contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de interposição de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. A recusa injustificada de pagamento da indenização securitária, mesmo após a apresentação dos documentos exigidos, configura falha na prestação do serviço.

2. A demora excessiva e a resistência indevida da seguradora ao cumprimento contratual ensejam reparação por danos morais.

3. A indenização fixada em valor proporcional ao dano e aos precedentes jurisprudenciais deve ser mantida quando ausente excesso.

4. Em casos de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir do sinistro, e os juros moratórios a partir da citação.

5. É incabível o pedido de majoração do valor da indenização moral formulado exclusivamente em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005398-60.2016.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.04.2024, DJE 19.04.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1027986-39.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023, DJE 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Icatu Seguros S/A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, na Ação de cobrança de indenização securitária com danos morais e materiais ajuizada por Jose Messias dos Santos, Lucas Teófilo dos Santos e Lilian Teófilo dos Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a apelante e o terceiro interessado, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 6.900,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Fixou ainda indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, com correção a partir do arbitramento e juros da citação, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 298733919).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de elementos nos autos capazes de justificar a condenação por danos morais.

Defende, ainda, que o valor arbitrado a esse título é excessivo e desproporcional, podendo configurar enriquecimento ilícito. Por fim, requer a reforma da sentença quanto aos critérios de aplicação de juros e correção monetária, alegando contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id. 298733929).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou comprovada a conduta ilícita da seguradora e que a demora de aproximadamente três anos no pagamento da indenização configurou dano moral
in re ipsa
. Em pedido subsidiário, requerem a majoração do valor fixado a esse título (id. 298733936).

Constato que mesmo após a intimação da sentença, o Banco do Nordeste do Brasil S/A, permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal gira em torno da inexistência de falha na prestação do serviço, da alegada desproporcionalidade do quantum fixado e da correção dos parâmetros de atualização monetária e juros.

Os autos demonstram que os beneficiários protocolaram o pedido administrativo e apresentaram toda a documentação exigida, conforme comprovam os documentos juntados sob os ids. 298733442, 298733443, 298733444, 298733445, 298733449. Contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas, diante de respostas genéricas e recusas por parte da seguradora (ids. 298733851 a 298733857), ficando pelo período de 3 anos sem o recebimento da indenização securitária por morte.

A alegação de que a ausência de pagamento da indenização decorreu de suposta omissão documental não se sustenta, visto que a apelante não logrou êxito em especificar quais documentos faltaram à instrução do requerimento administrativo, tampouco demonstrou, com base contratual, que o pleito dos autores estivesse efetivamente incompleto.

Competia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que a beneficiária, Sra. Elenilda Teófilo dos Santos, faleceu em 06/08/2021, conforme demonstra a certidão de óbito acostada sob o id. 298733440, e, desde então, os apelados vêm buscando o recebimento da indenização securitária.

Ao postergar, por cerca de três anos, o cumprimento da obrigação contratual, a seguradora frustrou a legítima expectativa dos apelados, os quais, em momento de fragilidade e luto, foram privados da proteção acordada.

Tal conduta configura clara afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do CC.

O contrato de seguro não se presta à especulação, mas à mitigação de riscos sociais e à proteção econômica diante de eventos incertos e gravosos.

Diante da morosidade injustificada da seguradora, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, o que enseja a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

Referido entendimento é consolidado pela Jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. (...) A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DE UM DOS SEGURADOS – ATRASO NAS PRESTAÇÕES – NEGATIVA DE PAGAMENTO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA – TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO - JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do contrato de seguro por inadimplemento do prêmio exige a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação.

“A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.” (AgInt no AREsp 780.881/RJ). (...) (TJ-MT 1005398-60.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil . 2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
3
-
A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. (N.U 1001340-77 .2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (destaquei)

Quanto ao quantum fixado em R$ 3.000,00 por autor, verifica-se que a indenização foi arbitrada com moderação, levando em conta as circunstâncias do caso, a extensão do dano e a proporcionalidade em relação ao valor da apólice.

Não há descompasso entre o montante fixado e os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ao contrário, trata-se de quantia comedida, que atende à função reparatória da indenização moral, sem exceder os limites jurisprudencialmente aceitos.

No que tange ao pedido de majoração dos danos morais formulado nas contrarrazões, não é possível conhecê-lo. Isso porque o valor arbitrado na sentença só pode ser impugnado por meio de apelação, principal ou adesiva, e não na via das contrarrazões.

Portanto, ausente o recurso cabível, o pedido não será conhecido.

Quanto aos juros e à correção monetária, a decisão seguiu corretamente, estabelecendo a incidência da correção monetária desde a data do sinistro e dos juros moratórios desde a citação, em casos de responsabilidade contratual. Assim, inexiste fundamento para modificação da decisão nesse ponto.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrido.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025